Tribunal: TJBA
Processo: 8006417-07.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006417-07.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
RONALDO LOMBARDO DOS SANTOS JUNIOR

AGRAVADO: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A

Advogado(s)
:
LEONARDO RAMALHO SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). IDOSO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA ALIMENTAR. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA.

1. Presença dos os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, a fim de determinar a imediata suspensão dos descontos promovidos pela instituição financeira/Agravada em benefício previdenciário do Agravante.

2. Probabilidade do direito encontra-se evidenciada pelos documentos juntados, em especial pelo extrato previdenciário com indicação de descontos sob a rubrica RMC e pelo comprovante de liberação de numerário via PIX, elementos que, em análise sumária, conferem plausibilidade à alegação de contratação abusiva e de possível desnaturação do ajuste formalmente apresentado como cartão de crédito consignado.

3. A concessão da tutela de urgência, ademais, não ostenta irreversibilidade apta a impedir sua adoção, pois eventual improcedência da demanda permitirá a recomposição patrimonial da instituição financeira, sem risco equivalente ao prejuízo mensal suportado pelo Agravante.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº

8006417-07.2026.8.05.0000
, da Comarca de Camacã,

em que figuram, como Agravante,

JOSÉ PEREIRA DA SILVA
,
e, como Agravado,
CAPITAL CONSIG. SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.